Tribunal: STF
Processo: ARE 1013640
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor ocupante comissionado. Horas Extras. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Lei Municipal 223/1974 de Itapevi/MG. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.